Tribunal: TJDFT
Processo: 0743610-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743610-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZAI JACOBINO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Izai Jacobino de Sousa contra decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargado (ID no 44551277). 2. Nas razões de ID no 44980818, o embargante alega, em suma, que a decisão é omissa, pois não observou a necessidade de serem majorados os honorários em sede recursal. 3. Pede o saneamento da omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos para reformar a decisão embargada no sentido de determinar a majoração dos honorários fixados na origem, em desfavor da parte embargada. 4. Contrarrazões no ID no 45912537. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. 9. Na origem (processo no 0716560-81.2022.8.07.0018), a decisão agravada acolheu em parte a impugnação do ora embargado, condenando o embargante a pagar honorários advocatícios na proporção de 50% em razão da sucumbência recíproca (ID no 144505590). 10. Ante prévia fixação de honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença (ID no 140677572, processo originário), a referida decisão deixou de condenar o embargado em honorários sucumbenciais. 11. A fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença compreende todos os incidentes relativos a essa fase, dentre eles a impugnação, não sendo possível sua majoração em decorrência de rejeição de recurso interposto pelo impugnante. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1408218, 07280673020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. 12. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 13. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 15. Precluída esta decisão, retornem-me os autos, para análise do agravo interno interposto pelo Distrito Federal. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO